Tribunal: TJDFT
Processo: 0746588-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746588-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE LOURENCO SCHMIDT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 52949965) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Pedro Henrique Lourenço Schmidt, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação do Agravado para realizar cirurgia de apendicectomia por videolaparoscopia, nos moldes da solicitação médica. Nas razões recursais (ID 52946555) alega, em síntese, ser legal a recusa de internação dentro do cumprimento do período de carência contratual. Argumenta que não é caso de urgência/emergência, razão pela qual a negativa da internação deve prevalecer. Sustenta que a multa processual está totalmente desassociada de sua estrita função, causando um enriquecimento sem causa ao Agravado. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Extrai-se do Relatório Médico (ID 174747311, na origem) que o Agravado foi diagnosticado com apendicite aguda, “patologia com necessidade de tratamento cirúrgico de urgência mediante complicações graves”. O documento ainda afirma que o paciente apresentava "dor em fosse ilíaca direita acompanhado de náuseas, vômitos e hiporexia". Em um segundo laudo médico (ID 174747312, na origem) constou que “mediante quadro clínico, com sinal de irritação peritoneal em todo o quadrante inferior, rigidez involuntária e elevação de frequência cardíaca, indicando quadro de sepse, indico tratamento cirúrgico de EMERGÊNCIA, tendo em vista o risco eminente de morte se postergação do mesmo”. Nesse cenário, não merece guarida a alegação da parte Agravante, no sentido de inexistir circunstância que evidencie a urgência/emergência no tratamento. Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifou-se) Acrescente-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do referido Tribunal, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". No caso concreto, a gravidade do quadro do paciente demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade de que essa persista enquanto for imprescindível para o afastamento de qualquer risco à vida. Destaque-se que a questão afeta à incidência e valor das astreintes poderá ser devidamente analisada no julgamento colegiado, máxime porque há nos autos comprovação de que a Agravante cumpriu a determinação contida na r. decisão agravada (ID 176601576, na origem). Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator